Tribunal: TJPA
Processo: 0012224-92.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012224-92.2014.8.14.0040

APELANTE: MARIA JUCILEIDE ALVES DE SOUSA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRIMEIRO APELO PELA OMISSÃO DA SENTENÇA APÓS ACLARATÓRIOS. SEGUNDO APELO. CONSUMO NÃO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO. EXISTÊNCIA DE DEGRAU DE CONSUMO APÓS REGULARIZAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. PRIMEIRO APELO PROVIDO E SEGUNDO APELO DESPROVIDO.

1.

Observada a necessidade de integralização do comando sentencial, os vícios ainda mantidos pelo julgador
a quo
podem ser sanados pelo
ad quem
.

2.

Inexiste ilicitude na cobrança decorrente de consumo não faturado, pois objetivamente, não se faz análise de culpa, mas sim, se houve demanda pelo Consumidor que não foi contabilizada corretamente.

3.

Recuperação de consumo não registrado observou os ditames do IRDR nº: 4 deste e. Tribunal e as faturas cujo débito é questionado são consumos habituais.

4.

Inexiste abalo de ordem material e moral no caso concreto quando a Concessionária cobra, de forma legítima, o débito devido.

5.

Recursos conhecidos e
dando-se provimento ao primeiro apelo, nega-se provimento ao segundo.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0012224-92.2014.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÕES CÍVEIS COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS / PA

APELANTE/APELADO:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO – OAB/PA 14.665 e ANDREZA NARARÉ CORRÊA RIBEIRO – OAB/PA 12.436

APELADO/APELANTE:
MARIA JUCILEIDE ALVES DE SOUSA
, por si e representando o espólio de
EUCLIDES MIGUEL DE SOUSA

ADVOGADO: PATRÍCIA ALVES DE OLIVEIRA – OAB/PA 14.538

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Vistos.

Trata-se de
Apelações Cíveis, com pedido de efeito suspensivo,
interpostas
por

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
(ID. 4268653) e
MARIA JUCILEIDE ALVES DE SOUSA
, por si e representando o espólio de
EUCLIDES MIGUEL DE SOUSA

(ID. 4268652)

contra sentença de ID. 4268648, proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA.

Recursos manejados em:
15 de junho de 2016 e 25 de maio de 2016.

Ação:
de responsabilidade civil oferecida por

MARIA JUCILEIDE ALVES DE SOUSA
,
por si e representando o espólio de
EUCLIDES MIGUEL DE SOUSA
, com o fito de obter reparação por suposto dano moral sofrido aquando da cobrança de consumo de energia, este também entendido como indevido.

Sentença:
improcedência do pedido diante da inexistência de abalo moral, sendo as cobranças como válidas.

Recursos:

Por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
(ID. 4268653) sustentando a ilegalidade na cobrança de multa, bem como, suprimento da omissão acerca da legalidade da cobrança e por
MARIA JUCILEIDE ALVES DE SOUSA
, por si e representando o espólio de
EUCLIDES MIGUEL DE SOUSA
(ID. 4268652), sustentando a ilegalidade da cobrança, sem olvidar a responsabilidade civil devida.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0012224-92.2014.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÕES CÍVEIS COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS / PA

APELANTE/APELADO:

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO – OAB/PA 14.665 e ANDREZA NARARÉ CORRÊA RIBEIRO – OAB/PA 12.436

APELADO/APELANTE:

MARIA JUCILEIDE ALVES DE SOUSA
, por si e representando o espólio de
EUCLIDES MIGUEL DE SOUSA

ADVOGADO: PATRÍCIA ALVES DE OLIVEIRA – OAB/PA 14.538

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade:
positivo.

1.

Do Apelo de EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A;

1.1.

Da multa protelatória nos Embargos de Declaração.

A contramedida é necessária quando se vê recursos de natureza eminentemente protelatórias ou vazios de juridicidade. Não se percebendo o recurso manejado na origem, como tal, exorta-se no afastamento da cominação diante da necessidade de integralização do julgado como agora se faz.

Neste sentido, ainda, são os precedentes: (STJ - AgInt no AREsp: 1273513 SC 2018/0079770-8,
Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA
, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018).

Multa, portanto, afastada em cuja omissão requerida ora passa a se dispor.

2.

Do Apelo de

MARIA JUCILEIDE ALVES DE SOUSA, por si e representando o espólio de EUCLIDES MIGUEL DE SOUSA

Cinge-se a pretensão recursal em debater acerca da regularidade (
ou não
) de cobranças à título de “consumo não registrado” (CNR), bem como as cobranças oriundas da regularização efetivada. Cobranças estas realizadas pela concessionária de energia elétrica em razão de suposta irregularidade no aparelho medidor de consumo instalado na unidade consumidora da parte recorrente, na via de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

Insta salientar que, sobre a matéria, foi julgado por este e. Tribunal de Justiça o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0801551-63.2017.8.14.0000, ocasião em que restou consignada,
como Tema 04
, a seguinte tese:

“a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia
elétrica.”

Nota-se, portanto, que a despeito de ser considerada lícita a cobrança relativa à consumo não registrado (CNR), deve ser respeitado pela empresa concessionária de energia elétrica procedimento administrativo minucioso, cabendo ainda à recorrida o ônus de comprovar a regularidade dos atos praticados, sempre, frise-se, sob o manto da ampla defesa e do contraditório efetivo.

In casu
, do exame dos autos originários, percebe-se os seguintes documentos:

·

Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) – ID nº 4268633;

·

Ficha cadastral - ID nº 4268636 - Pág. 16;

·

Planilha de cálculo de revisão de faturamento – ID nº 4268633 - Pág. 6.

·

Fotos apresentadas pela Concessionária como supostamente do local – ID.

4268636 - Pág. 26;

Cumpridas, portanto, integralmente, as disposições previstas nos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL. O que permite considerar válida a cobrança de ID.

4268633 - Pág. 6. Ademais, as cobranças seguintes, cujo valor impugna os Apelantes no ponto, ID. 4268636 - Pág. 19, não se tratam de consumo não registrado, mas sim de efetiva demanda de energia até então não objeto de revisão administrativa.

Sob este vértice, os documentos trazidos à baila traduzem-se em
procedimento de averiguação realizada pela concessionária de energia elétrica
, suficientes à comprovação de que os valores cobrados de forma retroativa representam, de forma proporcional e razoável, o consumo efetivamente realizado na unidade consumidora
.

O salto de consumo havido após a regularização, materializa que, a demanda anterior não estava sendo efetivamente registrada, pois não podemos quedar à ingenuidade e crer que, a Apelante, com os equipamentos que aponta ao ID. 4268636 - Pág. 21, venha a ter um baixo valor de faturamento mensal como pretende.

Assim, por ter restado comprovado nos autos que a concessionária de energia elétrica cumpriu – nos termos da tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 04, deste e. Tribunal de Justiça - os requisitos autorizadores de cobrança de consumo não registrado (CNR), previstos na Resolução n. 414/2010 da ANEEL, entendo que não merece reforma a decisão ora vergastada.

Sendo válida as cobranças, inexiste responsabilidade civil a ser declarada. Neste sentido também é a compreensão deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO CAUTELAR E PERDAS E DANOS. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. IRDR Nº 4 JULGADO PELO PLENO DO TJPA NO PROCESSO Nº 0801251-63.2017.8.14.0000.

PRECEDENTE. CONSTATADO A REAÇÃO DE CONSUMO POSTERIOR AO FIM DA IRREGULARIDADE APONTADA NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). CONSUMIDOR SE BENEFICIOU DA IRREGULARIDADE CONSTATADA. DÉBITO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA INTEGRALMENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0045183-46.2013.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/02/2024)

E:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. IRDR Nº 4 JULGADO PELO PLENO DO TJPA NO PROCESSO Nº 0801251-63.2017.8.14.0000.

PRECEDENTE. CONSTATADO A REAÇÃO DE CONSUMO POSTERIOR AO FIM DA IRREGULARIDADE APONTADA NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). CONSUMIDOR SE BENEFICIOU DA IRREGULARIDADE CONSTATADA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DÉBITO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006007-31.2011.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/03/2024)

Em sendo assim, válidas as cifras postas até então, o que não atrai a condenação por responsabilidade civil, porém obstada a interrupção do serviço como forma de medida de cobrança.

Por todo o exposto, sou por
conhecer de ambos os Recursos
e
dando
provimento ao Apelo de

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
afastando a multa aplicada na origem,
nego provimento
ao Apelo de
MARIA JUCILEIDE ALVES DE SOUSA
, por si e representando o espólio de
EUCLIDES MIGUEL DE SOUSA
, mantendo-se a sentença guerreada.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/04/2024